Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COMUM. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. DIREITO POTESTATIVO DE REVOGAÇÃO. TEMA 1.085/STJ. DISTINÇÃO ENTRE EMPRÉSTIMO COMUM E CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o autor agravante pretende a suspensão de descontos automáticos realizados em sua conta corrente/salário relativos a contratos de empréstimo após notificação extrajudicial de revogação da autorização de débito, sob o fundamento de violação à Resolução BACEN no 4.790/2020 e comprometimento de renda de natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui o direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos automáticos em conta corrente/salário relativos a empréstimos comuns; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender tais descontos, distinguindo-se essa hipótese dos empréstimos consignados em folha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos de empréstimo comum com cláusula de débito automático em conta corrente diferenciam-se dos empréstimos consignados em folha de pagamento, pois nestes a autorização é irrevogável por força legal, enquanto naqueles decorre de manifestação de vontade passível de revogação.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem impor limitação temporal ou condicionar o exercício desse direito a situações específicas.
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085 dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto houver autorização expressa e vigente do correntista, sendo inaplicável, por analogia, a limitação prevista para empréstimos consignados.
6. Revogada a autorização, inexiste permissivo jurídico para a continuidade dos descontos relativos a empréstimos comuns, cabendo à instituição financeira utilizar meios ordinários de cobrança.
7. A manutenção dos descontos após a revogação configura a probabilidade do direito, e o comprometimento de verba de natureza alimentar evidencia o risco de dano, preenchendo-se os requisitos do art. 300 do CPC.
8. A suspensão dos descontos deve limitar-se aos contratos de empréstimo comum, não alcançando os empréstimos consignados, que se submetem a regime jurídico próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente/salário apenas enquanto vigente a autorização do correntista, nos termos do Tema 1.085/STJ. 2. Revogada a autorização de débito automático, a instituição financeira deve cessar imediatamente os descontos relativos a empréstimos comuns, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, sem prejuízo da exigibilidade da dívida por outros meios."